Tribunal: TJPA
Processo: 0002705-74.2014.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002705-74.2014.8.14.0014

APELANTE: VALDIR DE SOUSA SILVA

APELADO: IVALMIR DE JESUS LIMA, JOSE NAZARE JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO VERIFICADA. PREVENCÃO. ART.930, PARAGRÁFO ÚNICO DO CPC. NECESSÁRIA A NULIDADE DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Os embargantes insurgem-se contra o acórdão proferido por esta relatora, sustentando quanto a não observação da prevenção de competência funcional (absoluta) do relator (Juízo Prevento).

II - Compulsando os autos, esta julgadora percebe que de fato assiste razão aos recorrentes, uma vez que, não foram observados os termos do art.930, par. Único do CPC,

III - Necessária que seja reconhecida a prevenção suscitada, anulando todas as decisões tomadas.

IV - ACOLHO os Embargos Declaratórios e opostos pelos recorridos, para suprir a omissão verificada, anulando o Acórdão embargado e determinando a sua remessa à Secretaria para que tome as providências necessárias para que o recurso seja apreciado pelo Desembargador prevento. Sendo assim,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002705-74.2014.8.14.0000

EMBARGANTE: IVALMIR DE JESUS LIMA

EMBARGANTE: JOSÉ NAZARÉ JÚNIOR

ADVOGADO: JACOB ALVES DE OLIVEIRA E OUTRO

EMBARGADO: VALDIR DE SOUZA SILVA

ADVOGADO: YURI ALBUQUERQUE SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por IVALMIR DE JESUS LIMA e JOSÉ NAZARÉ JÚNIOR, inconformados com a decisão prolatada em sede de Apelação, proposta por VALDIR DE SOUZA SILVA.

Alegam os embargantes que o presente Acórdão foi omisso e contraditório.

Aduzem quanto da prevenção de competência funcional (absoluta) do relator (Juízo Prevento), tendo em vista, que o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes já atuou como relator em um Agravo de Instrumento com o objetivo de alterar uma decisão interlocutória e, ainda, nos autos da Ação nº0000537-07.2011.8.14.0014, também foi interposto Agravo de Instrumento cuja relatoria coube ao mesmo Desembargador.

Portanto,
requerem que seja suprida a omissão apontada, para que, ao final, sejam atribuídos aos presentes embargos efeitos modificativos, restabelecendo-se o processo ao estado anterior, redistribuindo-se o recurso ao relator competente.

Citaram outras omissões e contradições, tais como: a) Princípio da Cooperação; b) Tarefa do Juiz; c) Teoria da Substanciação, entre outros.

Por fim, requerem o provimento do recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento
. PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

de

de 2024.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. leciona:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. [1]

O atual Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu Art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Os embargantes insurgem-se contra o acórdão proferido por esta relatora, sustentando quanto a não observação da prevenção de competência funcional (absoluta) do relator (Juízo Prevento).

Compulsando os autos, esta julgadora percebe que de fato assiste razão aos recorrentes, uma vez que, não foram observados os termos do art.930, par. Único do CPC, que dispõe:

“Art.930 Parágrafo único: O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.

Portanto, necessária que seja reconhecida a prevenção suscitada, anulando todas as decisões tomadas.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE. PREVENÇÃO. ART.930, PARÁGRAFO ÚNICO CPC/2015. Devem ser acolhidos os embargos para declarar a nulidade do acórdão, em razão da prevenção ao primeiro recurso interposto pela embargada junto à 1ª Câmara Cível. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO DECLARADO NULO. REMESSA DOS AUTOS À 1ª CÂMARA CÍVEL. (TJ-GO. 2ª CAMARA CÍVEL. RELATOR: DES. NEY TELES DE PAULA).

Ex positis, ACOLHO os Embargos Declaratórios e opostos pelos recorridos, para suprir a omissão verificada, anulando o Acórdão embargado e determinando a sua remessa à Secretaria para que tome as providências necessárias para que o recurso seja apreciado pelo Desembargador prevento.

Sendo assim,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Dra. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024